Tribunal: STF
Processo: RE 1250651
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, está assim ementado:
    “AGRAVO  EM APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS JULGAMENTO POR ESTA EGRÉGIA CORTE.
    1. A decisão foi bem clara no sentido de que esta Egrégia Turma adota o entendimento de que o RE 669367/RJ se referiu à demanda mandamental em que a decisão proferida é favorável ao impetrante, o que não é o caso dos autos. A expressão "ainda que' não tem, para esse entendimento, o alcance que a agravante pretende obter.
    2. Esta Turma às fls. 707/715, no julgamento realizado no dia 25/02/2014, deu provimento ao recurso da União Federal em decisão desfavorável à impetrante, o que deságua no deferimento do pedido de extinção sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VIII, do CPC (fls. 735/736), conforme acima exposto.
    3. Recurso desprovido”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 669.367/RJ, Red. p/ o acórdão Min. ROSA WEBER, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. ‘É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários’ (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), ‘a qualquer momento antes do término do julgamento’ (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), ‘mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC’ (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 – Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.”
    Vale referir que esse entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a propósito de questão idêntica a que ora se examina (RE 550.258-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 521.359-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a homologar o pedido de desistência do mandado de segurança formulado pela parte ora recorrente.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator